Tribunal: STF
Processo: ARE 1514434
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela União, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado:



    “Tributário. Apelação e Remessa Necessária. Sentença que concedeu a Segurança para "reconhecer o direito da empresa impetrante de deduzir despesas realizadas em Programas de Alimentação do Trabalhador (PAT) sem as limitações previstas no artigo 186 Decreto nº 10.854/21". Alegação da Fazenda Nacional no sentido da ausência de violação aos Princípios da Legalidade Tributária da Anterioridade Tributária. A orientação da 3ª Turma do TRF-5ª Região é no sentido de que o Decreto nº 9.580/2018, que Regulamenta a tributação, a fiscalização, a arrecadação e a administração do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, alterado pelo Decreto nº 10.854/2021, ao alterar os termos traçados para o Benefício Fiscal (Dedução de despesas com o Programa de Alimentação do Trabalhador), retirando partes do que seria dedutível do valor do lucro real das empresas, extrapolou os limites da mera atividade regulamentar, conferida ao Poder Executivo, violando, assim, o Princípio da Legalidade. Desprovimento da Apelação e da Remessa Necessária. I - Trata-se de Apelação em face de Sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Federal (CE), nos autos do Mandado de Segurança nº 0800900-15.2023.4.05.8100, que concedeu a Segurança para " reconhecer o direito da empresa impetrante de deduzir despesas realizadas em Programas de Alimentação do Trabalhador (PAT) sem as limitações previstas no artigo 186 Decreto nº 10.854/21". II - A União (Fazenda Nacional) interpôs Apelação postulando a reforma da Sentença, alegando, em síntese, que " a edição do art. 186 do Decreto 10.854/2021 não representou violação ao princípio da legalidade tributária , porquanto existe, nos arts. 1° e 2° da Lei 6.321/1976, autorização legislativa para que o Executivo regulamente e restrinja o benefício de dedução das despesas com o PAT de modo a priorizar os trabalhadores de baixa renda. Da mesma forma, não há justificativa para que o Decreto 10.854/2021 não produza efeitos no mesmo exercício financeiro em que publicado, pois alterações como as ora discutidas não exigem a observância do princípio da anterioridade tributária ." III - O artigo 1º da Lei 6.321/1976 dispõe que "Art. 1º As pessoas jurídicas poderão deduzir do lucro tributável, para fins de apuração do imposto sobre a renda, o dobro das despesas comprovadamente realizadas no período-base em programas de alimentação do trabalhador previamente aprovados pelo Ministério do Trabalho e Previdência, na forma e de acordo com os limites dispostos no decreto que regulamenta esta Lei." IV - No caso, verifica-se que o Decreto nº 9.580/2018, que Regulamenta a tributação, a fiscalização, a arrecadação e a administração do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, alterado pelo Decreto nº 10.854/2021, instituiu limitações não previstas na Lei, ao impor que ela seria aplicável: 1) somente em relação aos valores gastos pela empresa com os trabalhadores que recebem até 5 (cinco) salários mínimos; 2) somente seria extensível aos demais trabalhadores que ganhem além disso quando haja serviço próprio de refeições ou de distribuição de alimentos por meio de entidades fornecedoras de alimentação coletiva; 3) apenas à parcela do benefício que corresponder ao valor de, no máximo, um salário mínimo. V - Assim, ao alterar os termos traçados para o Benefício Fiscal, retirando partes do que seria dedutível do valor do lucro real das empresas, o Decreto nº 10.854/2021 extrapolou os limites da mera atividade regulamentar, conferida ao Poder Executivo, violando, assim, o Princípio da Legalidade. VI - Precedente da 3ª Turma do TRF-5ª Região: Processo nº 08008854620234058100, Apelação / Remessa Necessária, Desembargador Federal Arnaldo Pereira de Andrade Segundo, 3ª Turma, Julgamento: 14/09/2023. VII - Desprovimento da Apelação e da Remessa Necessária.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, II, 84, IV, e 150, I, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como da legislação infraconstitucional aplicável (Lei nº 6.321/1976 e Decreto nº 10.854/2021), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 636/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Nesse sentido:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. BENEFÍCIO FISCAL. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - PAT. FORMA DE APURAÇÃO. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA CONSTITUUIÇÃO FEDRAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE n. 1.404.914-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 13.12.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETO 10.854/2021. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. DESCABIMENTO DE CONTROLE EM SEDE DE JURISDIÇÃO CONCENTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O objeto das ações concentradas na jurisdição constitucional brasileira, além das espécies normativas primárias previstas no art. 59 da Constituição Federal, engloba a possibilidade de controle de todos os atos revestidos de indiscutível conteúdo normativo e autônomo. 2. Os dispositivos impugnados não detém caráter normativo autônomo, pois, editados com base na atribuição regulamentar prevista no art. 84, IV, da Constituição Federal, extrai seu fundamento imediato de validade da Lei 6.321/1976. 3. A controvérsia envolve, quando muito, inconstitucionalidade indireta ou reflexa, reveladora de mera crise de legalidade, insuscetível de ferir parâmetro de controle situado no texto da Constituição Federal. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ADI n. 7.133-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 1º.9.2022).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente